Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707013-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARTINHA BATISTA DA SILVA, TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, MARTINHA BATISTA DA SILVA D E S P A C H O Após regular intimação (ID 26798583), a TERRACAP, por intermédio da petição de ID 27797431, apresenta escritura pública de distrito de doação, devidamente assinada e registrada junto ao Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (ID 27797438), requerendo, na oportunidade, a concessão de prazo de 30 dias para a apresentação da matrícula atualizada do respectivo imóvel. Nesse contexto, concedo a dilação do prazo supramencionado, ficando, desde já, intimada a apelante TERRACAP para, em 30 dias, apresentar cópia da matrícula atualizada do referido imóvel, com o registro do respectivo distrato formalizado. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora